Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701626-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática de ID 38090293, que: (i) recebeu o recurso com efeito suspensivo e devolutivo; e (ii) suspendeu o curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação do Supremo Tribunal Federal nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Nas razões (ID 38396607), o ente público sustenta, em suma, a ocorrência de erro material – quanto ao teor da sentença recorrida e sobre quem é a parte apelante (contribuintes) – ou contradição entre o fundamento adotado e o dispositivo da decisão. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na sentença, o juízo singular concedeu parcialmente a segurança para, confirmando a tutela provisória de urgência inicialmente deferida, assegurar às impetrantes o direito de: a) não sofrer exação do ICMS/DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022); b) não sofrer os efeitos correlatos ao mencionado período. Apenas as impetrantes (contribuintes) interpuseram apelação, mas não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na decisão embargada, consignou-se que, diante da subsunção do caso concreto ao disposto no art. 1.012, §1o, V, do CPC (confirmação de tutela provisória), era necessário se debruçar sobre a imediata eficácia da sentença. Conforme relatado, o embargante sustenta a ocorrência de erro material – quanto ao teor da sentença recorrida e sobre quem é a parte apelante (contribuinte) – ou contradição entre o fundamento adotado e o dispositivo da decisão. Sem razão. Considerando que o dispositivo da sentença é de concessão parcial da segurança para obstar a cobrança de tributo relativo a operações realizadas pelas impetrantes entre 1o/01/2022 e 4/01/2022 – e não tendo sido formulado pelas recorrentes pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal –, o exame acerca do efeito suspensivo do apelo estava adstrito a estas balizas temporais. Sem embargo, registrou-se a existência de decisão emanada da Presidência desta Corte, nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, sustando os efeitos de todas as liminares e sentenças – desfavoráveis ao Fisco – já proferidas sobre o tema DIFAL de ICMS. Por consequência, em atenção ao aludido comando, o apelo interposto pelas impetrantes foi recebido com efeito suspensivo. Sabe-se que o efeito suspensivo está relacionado à imediata produção de efeitos da sentença, tão logo esta seja publicada. E, sem que tenha havido pedido de antecipação da tutela recursal, o exame acerca do efeito suspensivo está adstrito à parcela de segurança concedida. Destarte, o dispositivo da decisão de ID 38090293 apenas impede a cobrança de tributos e a aplicação de penalidades atinentes às operações realizadas nos primeiros quatro dias do ano corrente, pois esta foi a tutela garantida às impetrantes. Assim, reputo ausentes os vícios apontados e REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator